Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705887-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA contra decisão de ID 114553377, proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que recebeu, de boa-fé, valores a título de gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral - TIDEM, no período de 12/2005 a 12/2008; afirma que a restituição dos valores deve ser precedida de contraditório; que a suspensão dos descontos assegura o resultado útil do processo; que, por força da Lei n. 4.291/2008, foram anistiados os débitos decorrentes do recebimento da mencionada gratificação, mas a lei foi declarada inconstitucional pelo TJDFT; que os cálculos estão equivocados, já que o exercício de outro vínculo empregatício se deu por período menor que o alegado; que o direito de anular o ato administrativo ultrapassou o prazo quinquenal previsto no artigo 54 da Lei n. 9.784/99; que está alcançado pela prescrição. Requer, liminarmente, que o agravado se abstenha de efetuar qualquer desconto em seu contracheque, bem como de incluir seu nome em dívida ativa, até julgamento do processo, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 33020734 – p. 2). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral – TIDEM consubstanciou vantagem financeira, prevista na Lei Distrital n. 3.318/2004, destinada aos servidores públicos que realizassem a opção pelo regime de dedicação exclusiva. Na hipótese, o agravante reconhece ter atuado como professor, fora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, no período em que recebeu a gratificação, entre 2007 e 2009. Dessa forma, é incompatível com a alegação de boa-fé a assunção de vínculo empregatício particular simultâneo com o fato de laborar em regime de dedicação exclusiva na rede pública de ensino, ainda que só tenha assinado documento declarando não possuir outro vínculo em 2009. A boa-fé do servidor público se caracteriza quando o recebimento de valores decorre de erro operacional ou interpretação equivocada de lei, por parte da Administração Pública. Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese, tema 531, de que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”, situação que não se amolda ao caso. Em relação à alegação de que foi ultrapassado o prazo quinquenal para anulação do ato de recebimento de valores, o artigo 54 da Lei n. 9.784/99 é claro ao ressalvar, na parte final, que não incide o mencionado prazo na hipótese de comprovação de má-fé do interessado. Outrossim, verifica-se que, no curso do Processo Administrativo n. 0080.002225/2016, foi facultada manifestação do agravante, que apresentou defesa administrativa (ID 114537518 - p. 77) e recurso (ID 114537518 - p. 123), não se havendo de falar em violação ao devido processo legal. Ademais, a contagem do prazo prescricional se inicia com a ciência inequívoca da Administração Pública, incidindo o princípio actio nata. No caso em apreço, o agravado só tomou ciência do ato ilícito em 2016, quando solicitou informações de instituição privada sobre eventual vínculo empregatício (ID 114537518 - p. 4). Por fim, sobre a alegação de que o vínculo empregatício ocorreu entre 2007 e 2009, no procedimento administrativo juntou-se declaração da Faculdade Evangélica de Brasília SS LTDA informando que o agravante exerceu o cargo de professor de Pedagogia no período compreendido entre 1/2/2006 a 28/2/2009. Portanto, não verificada a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora